Tribunal: TJSP
Processo: 1009699-37.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO- PRESCRIÇÃO
- Instrumento particular de contrato de mútuo – Repactuação – Parcelas sucessivas – Artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil – Inadimplemento – Alegação de Prescrição – Aplicação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil – Não ocorrência:

- Hipótese em que o título executivo não é título de crédito - Pretensão do embargante de que seja aplicado o prazo

Ementa:
APELAÇÃO- PRESCRIÇÃO
- Instrumento particular de contrato de mútuo – Repactuação – Parcelas sucessivas – Artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil – Inadimplemento – Alegação de Prescrição – Aplicação do artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil – Não ocorrência:

- Hipótese em que o título executivo não é título de crédito - Pretensão do embargante de que seja aplicado o prazo de três anos previsto exclusivamente para os títulos de crédito - Título executivo correspondente a documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas - Prazo de cinco anos para a cobrança - Inteligência do artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE MÚTUO – REPACTUAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE.
- Embargos à execução – Repactuação de contrato de mútuo - Utilização da taxa aplicada aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção monetária – Abusividade - Nulidade da cláusula - Ocorrência:

- Possibilidade de utilização da taxa aplicada aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) para fins de indexação dos encargos remuneratórios estipulados em contrato bancário. Impossível a utilização do CDI, tão somente, como índice de correção monetária. Precedentes do E. STJ.

RECURSO PROVIDO.